Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE AO CASO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE VALORES INADIMPLIDOS PELA COOPERATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1 – Nas operações de mútuo bancário que têm por objeto crédito para obtenção de capital de giro, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, pois de relação de consumo não se trata, já que a tomadora do empréstimo não se afigura como sendo consumidora final, tal como prevê o disposto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor. É claro, na situação dos autos, que as contratações tiveram por escopo a concessão de crédito voltado ao fomento da própria atividade produtiva da Cooperativa, donde não há lugar para se concluir pela configuração de relação de consumo, devendo ser afastada a incidência das disposições do CDC para as controvérsias que se estabelecerem a partir dos referidos contratos.

2 – Inexistindo ilegalidade na disposição contratual que autorizava o desconto direto na conta corrente da Cooperativa devedora, o que já foi assentado nos autos da Ação de Revisão de Contrato anteriormente ajuizada, não há que se falar em abuso do direito do banco Credor na efetivação dos abatimentos na conta da cooperativa anteriormente ao trânsito em julgado dos atos decisórios em que se discutia a revisão do contrato e a busca e apreensão dos veículos dados em garantia nas cédulas de crédito bancário. Em verdade, a presente Ação é apenas uma tentativa da Cooperativa, parte Devedora, furtar-se do cumprimento que não realizou da sentença da Ação de Busca e Apreensão e, ao mesmo tempo, garantir para si a devolução de valores que, a toda evidência, foram deduzidos na forma do contrato e nem sequer seriam suficientes para pagar a integralidade da dívida que mantém com o banco Réu.

Apelação Cível do Réu provida.

Apelação Cível da Autora prejudicada.